Tribunal: CARF
Processo: 10835.900562/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.900562/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.943 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO.
No procedimento de compensação tributária previsto no art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1972, rege-se pelo inciso III do Código Tributário
Nacional, que trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela
instauração da fase litigiosa no procedimento (Decreto 70.235, de 06 de março
de 1972), período em que não corre a prescrição.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação
do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.900562/2013-19
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34672.96614.240409.1.3.03-2178, em 24.04.2009, e-fls. 02-
48, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$32.772,30 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2009,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 57-75:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
37.428,52 [...]
37.428,52
CONFIRMADAS [...]
815,92 [...]
815,92

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 32.772,30
Valor na DIPJ: R$ 32.772,30
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 37.428,52
CSLL devida: R$ 4.656,22
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
34672.96614.240409.1.3.03-2178
19134.30781
220509.1.3.03-9908
28299.58452.160609.1.3.03-4550 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-106.990, de 14.05.2020, e-fls. 1389-
1407:
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os
julgadores da 6a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, em julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER
PARCIALMENTE o direito creditório em litígio, no valor original de R$ 26.474,68 e
HOMOLOGAR EM PARTE as compensações declaradas, até o limite desse direito,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.07.2020 (sexta-feira), e-fl. 1414, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 03.08.2020, e-fls. 1418-1428, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2.2 – DO RECURSO:
Diante do acima citado Despacho Decisório e em total desacordo frente aos
documentos já apresentados pela recorrente no presente instrumento administrativo,
vem novamente esta empresa apresentar recurso contra a decisão embasada no § 9o, do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma tempestiva junto ao CARF. Insiste a
recorrente em informar, que em face dos levantamentos das retenções devidamente
apresentadas pelas notas fiscais em anexo, e não apreciadas por este órgão, a defesa
ora se embasa no artigo 1o da Instrução Normativa SRF no. 480, de 15.12.2004 [...].
Cumulado ainda, com o artigo 121 do Código Tributário Nacional. O
mencionado artigo normatiza a sujeição passiva da obrigação pelo pagamento do
tributo ao contribuinte de forma direta e ordinária; e ao responsável, que mesmo não
revestindo a figura de contribuinte para determinado fato gerador, pode herdar a
responsabilidade pelo pagamento de tributo, extraordinariamente em razão lei
expressa. [...]
Dando materialidade ao embasamento normativo invocado, a empresa insiste na
informação que apresentou todas as Notas Fiscais de Serviços emitidas para o presente
período de apuração, com os devidos destaques das retenções federais sobre o valor
dos serviços prestados.
Documentos fiscais estes, devidamente escriturados em Livro Registro de
Serviços e que subsidiaram todos os cálculos de tributos e demonstrações contábil-
financeiras para o respectivo período abrangido.
Apresenta também, demonstrativo que elenca os valores retidos não
confirmados e os respectivos números das Notas Fiscais de Serviço aos quais estes
encontravam adequado amparo legal e material.
E por fim, em decorrência de todo o apresentado no respectivo processo
administrativo, pede a confirmação da totalidade das retenções declaradas na
Per/Dcomp sob o n0. 34672.96614.240409.1.3.03-2178, e consequente anulação da
subsistência do Despacho Decisório emitido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob n. de Rastreamento n0 064324110.
2.3 – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO:
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

Notório salientar, que a 6a Turma da DRJ/RPO – Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), [...], na data de 14/05/2020, proferiu
o Acórdão de no 14-106.990, contudo, esta empresa já teve quatro acórdãos datados de
19/06/2018, envolvendo a empresa, aqui recorrente, que na ocasião, votaram pela
procedência das manifestações de inconformidade, reconhecendo assim o direito
creditório e homologando as informações prestadas por esta empresa. [...]
Acontece, que as defesas e juntada de documentos destes quatro processos em
que foram reconhecidos os direitos creditórios da empresa, aqui recorrente, apesar de
apresentarem valores inferiores em discussão, são inteiramente análogas aos outros
dois processos aos quais as manifestações de inconformidade foram refutadas,
resultando em acórdãos negativos à empresa.
Resta evidente, que a recorrente buscou findar quaisquer incertezas
apresentadas na respectiva contenda administrativa, devidamente amparada legal e
documentalmente. Tendo, inclusive sido julgados por outras turmas julgadoras,
acatando em situações análogas o rol de provas apresentados, como parte assessória
em decisões proferidas positivamente aos anseios desta empresa.
Almeja-se assim, apenas a confirmação de um direito que lhe é devido,
resultante de um instituto legalmente previsto, à época pela então vigente Instrução
Normativa SRF no. 480, de 15.12.2004 e artigo 121 do CTN. Ou seja, a homologação
dos valores de Saldo Negativo de CSLL –Contribuição Social Sobre Lucro Líquido,
acertadamente retidos em documentos fiscais. Os quais, em razão de adequada
apuração tributária, geraram saldo negativo de Saldo Negativo de CSLL –
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido, e foram ulteriormente utilizados de forma
legalmente autorizada na compensação de outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Fechando assim o ciclo tributário, econômico
e financeiro instituto da retenção tributária de valores.
Frisa-se, uma vez que o fato gerador do presente instituto é representado pelo
pagamento do fornecimento de bens ou serviços.
Resta evidente que – salvo exceções – um fato econômico ocorreu em sua
totalidade. Gerando todos os encargos vinculados a este, como custos e riscos
inerentes à atividade em questão. Por outro lado, em contraposição por tais ônus
suportados pela parte ativa do fato econômico, visualiza-se a remuneração, devida pela
parte passiva deste mesmo fato, que visa fechar o ciclo do mesmo. Logo, ao trazermos
o instituto da retenção para dentro do presente fato econômico, a redução sofrida pela
parte ativa, deve cumulativamente lhe gerar algum benefício, sob pena de causar
desequilíbrio econômico-financeiro a esta; como por outro lado, para a parte passiva
que em um primeiro momento quita o fato econômico líquido das retenções, fica a
incumbência da ulterior quitação desta conta tributária. Destarte, se há retenção de
CSLL – Contribuição Social Sobre Lucro Líquido – que representa a transferência da
responsabilidade da presente obrigação tributária – acertadamente comprovada em
documentos fiscais já apresentados em primeira defesa, que foram ou ao menos
deveriam ter sido recolhidos ao erário, e que resultaram em um recebimento à empresa
prestadora de serviço líquido destes, verificar-se-á direito tributário líquido de
compensação pela parte que sofreu a redução financeira para a presente operação.
Dessa forma, deverá ser PROVIDO o recurso, para declarar a legitimidade do
lançamento fiscal procedido pela recorrente, por ser imperativo de Justiça.
2.4 – DA PRESCRIÇÃO:
Mesmo que o recurso apresentado não seja acolhido, o lançamento não deve
prevalecer, uma vez que na espécie já aperfeiçoou o instituto da PRESCRIÇÃO.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

Como se vê, a recorrente sofreu, na data de 04/09/2013, por intermédio de
Despacho Decisório emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob n. de
Rastreamento no 064324110 e Processo de Crédito no 10835-900.562/2013-19,
comunicação de lançamento de valores de Saldo Negativo de CSLL – Contribuição
Social Sobre Lucro Líquido, no monte de R$ 33.324,82, acrescidos de multa e juros
contra ela, que totaliza a quantia de R$ 53.188,26. O lançamento teve por base a
conclusão emitida pelo órgão competente, que no período relativo ao 1o Trimestre de
2009 – 01/01/2009 a 31/03/2009.
Como o despacho ocorreu em 04 de setembro de 2013, não há que se falar em
decadência do crédito tributário, pois constituído no prazo de 5 (cinco) anos exigido
pela legislação vigente.
Todavia, apresentada a impugnação devida, transcorreu praticamente 8 (oito)
anos, entre a apresentação do recurso administrativo e o julgamento do recurso em
primeira instância administrativa, cuja ciência ocorreu somente em 14/05/2020.
Dessa forma, conforme regra contida no artigo 156, inciso V, do Código
Tributário Nacional, o crédito tributário se extingue pela ocorrência da prescrição e a
decadência.
O artigo 173, inciso I, do CTN, determina que o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados “do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.”
Mais adiante, o artigo 174 do mesmo diploma legal, prevê que a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos, contados da data de sua constituição definitiva.
Seja por qual dos dispositivos que se examina a matéria, nota-se que a pretensão
da União está irremediavelmente PRESCRITA.
Nota-se que os tributos exigidos diz, respeito às competências 01/01/2009 a
31/03/2009, que segundo a regra contida no artigo 173, inciso I, do CTN, com
lançamento no ano de 2009, iniciando o prazo prescricional para cobrança. Contados
os 5 (cinco) anos previstos na legislação específica, agora pela letra do artigo 174 do
CTN, a SRF tinha até 31 de dezembro de 2014 como prazo fatal para ajuizar a
execução, visando a cobrança do crédito exigido. Desse modo, evidente que a
declaração da PRESCRIÇÃO é medida que se impõe, para declarar a extinção do
crédito tributário, caso superada a hipótese de preliminar de ilegitimidade.
No que concerne ao pedido conclui que:
2. DO REQUERIMENTO:
Pelo exposto, respeitosamente requer a esse E. Conselho, que se digne
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para declarar correto o procedimento
da recorrente e julgar PROCEDENTE a manifestação de inconformidade levada a
cabo pela Receita Federal do Brasil.
Alternativamente, requer a declaração da PRESCRIÇÃO do crédito tributário,
declarado administrativamente, por ser imperativo de Justiça.
É o Relatório.

Fl. 2782
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$6.297,62 (R$32.772,30 - R$26.474,68) referente ao primeiro trimestre do
ano-calendário de 2009 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Decadência/Prescrição
A Recorrente alega que o procedimento foi alcançado pela extinção do crédito
tributário.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, tendo em vista decurso
do lapso temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de
dívida do débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em
que o sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por
parte da Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato
gerador. Por seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta
pessoa ou pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o
prazo de cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC). Por conseguinte, não há que se falar em
decadência, instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários definitivamente constituídos contra o sujeito
passivo. Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC).
Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no
procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão
alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15,
art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

O procedimento de compensação tributária está previsto no art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1972. Tem-se que o Per/DComp é modo de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, ficando
dispensada qualquer outra providência por parte da Fazenda Pública (Recurso Especial
Repetitivo no 1101728/SP). A fase litigiosa rege-se pelo inciso III do Código Tributário
Nacional, que trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972), período em que não corre a prescrição. A contestação proposta na peça recursal,
dessa maneira, não se confirma.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. No caso de pessoa
jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se
referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença
judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento de IR ou qualquer
dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores aplicando as
alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 6256 para IR, 6228
para CSLL, 6230 para PIS e 6243 para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de extratos bancários e notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro
de 1994), e-fls. 95-1357 e 1534-2769.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900562/2013-19

de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 2788
DF CARF MF
Original